Tribunal: TJSP
Processo: 0003719-84.2015.8.26.0512
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0003719-84.2015.8.26.0512/50000
Voto no 28.645
Registro: 2021.0000029274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003719-84.2015.8.26.0512/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
MARIA JOSE BESERRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0003719-84.2015.8.26.0512/50000
Voto no 28.645
Embargos de Declaração Cível no 0003719-84.2015.8.26.0512/50000 -Voto no 28.645
2
Comarca: F. D. RIO GRANDE DA SERRA – VARA ÚNICA
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Embargado: ROGÉRIO RICARDO CAÇADOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento,
deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo
em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos
de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto
é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 187/191 que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao reexame necessário e ao apelo autárquico.
Insurge-se a autarquia alegando que o termo inicial do
benefício deveria ter sido fixado na data da juntada do laudo pericial
oficial e não no dia seguinte à alta médica. Salienta que apenas com o
laudo oficial restou demonstrada a presença de incapacidade laborativa e
nexo causal com o trabalho. Acrescenta que o STJ determinou, ao
reconhecer a existência de demandas repetitivas no tocante ao termo
inicial do benefício acidentário, a suspensão do andamento de todos os
processos envolvendo essa matéria (Tema 862). Pede, assim, o
acolhimento de seu recurso para modificação da DIB ou, então, a
suspensão do feito até o julgamento do Tema 862 pelo STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0003719-84.2015.8.26.0512/50000
Voto no 28.645
Embargos de Declaração Cível no 0003719-84.2015.8.26.0512/50000 -Voto no 28.645
3
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no decisum.
Somente por via excepcional, e não como pretende o
recorrente, podem os embargos de declaração corrigir uma decisão que
não se mostra consentânea com os preceitos legais, gerando, portanto,
efeito modificativo da decisão impugnada, também chamado pela
doutrina de “efeito infringente”.
No caso em tela, o julgado não padece de qualquer vício, ao
contrário do que alega o embargante.
Isso porque a questão do termo inicial do benefício sequer
foi deduzida no apelo voluntário e, consequentemente, discutida no
julgado embargado, não podendo o v. Acórdão ser acoimado de omisso
por não ter tratado de matéria até então não arguida pelas partes.
De qualquer forma, cumpre esclarecer que a DIB deve ser
mantida no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, visto que, tendo a
segurada percebido auxílio-doença, é certo afirmar que a autarquia já
tinha conhecimento dos males de que a obreira padece desde então. É o
que se depreende do conjunto probatório e a conclusão pericial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0003719-84.2015.8.26.0512/50000
Voto no 28.645
Embargos de Declaração Cível no 0003719-84.2015.8.26.0512/50000 -Voto no 28.645
4
deixa dúvidas sobre isso (“lícito considerar o término do último período
de auxílio-doença como referência para o início da incapacidade
parcial e permanente”), motivo pelo qual nenhuma censura merece o
decisum que o fixou a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, na estrita observância do § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91.
Ademais, é certo que, ao abordar a questão do termo inicial
somente em embargos declaratórios, fica claro que o INSS deseja apenas
obter a suspensão do processo até o julgamento do Tema 862 pelo STJ.
Todavia, tal conduta não pode ser prestigiada, seja porque não passa de
artifício para retardar o pagamento de benefício devido ao segurado, seja
porque a matéria não foi controvertida em razões de apelo, tratando-se
de inapropriada inovação recursal.
Assim, não se vislumbra nenhum vício na decisão recorrida.
Cumpre asseverar, sem prejuízo do acima exposto, que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos
legais invocados pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua
pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais pauta sua decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A
violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0003719-84.2015.8.26.0512/50000
Voto no 28.645
Embargos de Declaração Cível no 0003719-84.2015.8.26.0512/50000 -Voto no 28.645
5
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no 159,
p. 32).
E, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os
embargos de declaração se não forem observadas as hipóteses do art.
1.022 do NCPC, que demandam a presença de obscuridade, contradição
ou omissão no julgado.
Por tal razão, é de rigor a REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator